Tribunal: TCU
Processo: 009.773/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato concessório de pensão civil em que se analisa o pagamento da vantagem de quintos incorporados após o advento da Lei 9.624/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato concessório de pensão civil em favor da Sra. Sueli Rodrigues Alves Costa, emitido pela Câmara dos Deputados. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de pensão civil em favor da Sra. Sueli Rodrigues Alves Costa e negar registro ao correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Câmara dos Deputados que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, adote as seguintes providências: 9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato de aposentadoria ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. se confirmado no presente caso a ocorrência de reajustes irregulares das parcelas de "quintos/décimos" com base nas Leis 12.777/2012 e 13.323/2016, providencie o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de "quintos/décimos" de funções comissionadas, dados pelas aludidas leis, sujeitando-o à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, data de publicação do Acórdão 11833/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.3.3. promova o destaque das parcelas de "quintos/décimos" incorporadas com base em funções comissionadas exercidas entre 08/04/1998 e 04/09/2001, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, desde que a hipótese não seja de decisão judicial transitada em julgado, nos moldes da decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE; 9.3.4. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018; e 9.3.5. emita novo ato de concessão de pensão civil em favor da interessada, livre das irregularidades verificadas neste processo, e promova seu cadastro no sistema e-Pessoal, devendo ser submetido a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.